Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO À EMPREGADORA – Despicienda a solicitação do histórico médico-ocupacional e outros documentos ante a constatação atual de ausência de incapacidade – OFÍCIO AO I.N.S.S. -Desnecessidade, não só pela comprovação, pela perícia oficial,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO À EMPREGADORA – Despicienda a solicitação do histórico médico-ocupacional e outros documentos ante a constatação atual de ausência de incapacidade – OFÍCIO AO I.N.S.S. -Desnecessidade, não só pela comprovação, pela perícia oficial, de ausência de incapacidade atual, como também pela ausência de benefícios deferidos na via administrativa.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade e de liame entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.